Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPIRADORES. NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORIA. CULPA OU INADIMPLÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA. LOTE DA PRIMEIRA CONTRATAÇÃO. ENTREGUE. LOTE DA SEGUNDA CONTRATAÇÃO. ENTREGA PARCIAL. RESTANTE. INADIMPLEMENTO DO PRÓPRIO COMPRADOR.
1. O Código Civil permite que a parte lesada pelo inadimplemento possa pleitear a resolução do contrato, quando não lhe aprouver o cumprimento, sem prejuízo das perdas e danos, ou então o cumprimento da obrigação, sem prejuízo das perdas e danos (art. 475 do CC).
2. No caso, as partes encontram-se vinculadas por meio de contrato de prestação de serviços pela requerida à parte autora, no auxílio de aquisição de equipamentos para utilização em hospitais de campanha no Rio de Janeiro.
3. Os elementos de prova constantes dos autos indicam que a parte requerida foi exitosa em comprovar a existência de fato impeditivo ao direito vindicado pelo autor (art. 373, II, CPC), já que demonstrou, satisfatoriamente, a entrega das unidades relativas a 1a contratação (100 respiradores), assim como comprovou que, no tocante a 2a contratação, as 265 unidades faltantes somente não foram entregues em virtude da inadimplência do autor em relação ao saldo residual referente as 135 unidades entregues.
4. Recurso conhecido e improvido.